Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-72.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000503-72.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DE SOUZA PARTEZANI - CPF: 050.923.931-57 (RECORRENTE), JULIANA LEITE DE SOUZA PARTEZANI - CPF: 013.767.311-69 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA - SCP5 - CNPJ: 24.877.871/0001-56 (RECORRIDO), RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - CPF: 021.287.499-30 (ADVOGADO), KARISSA KASSIA SILVA - CPF: 054.471.741-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000503-72.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: ROMA HOTÉIS E REALIZAÇÕES LTDA.

Recorridas: DAIANE DE SOUZA PARTEZANI E JULIANA DE SOUZA PARTEZANI.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESERVA DE HOTEL INTERMEDIADA PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA 123 MILHAS – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, isso porque, a reserva realizada junto ao Hotel requerido por intermédio dos serviços prestados pela requerida 123 milhas, portanto, a recorrente integra a cadeia de fornecedor e prestador do serviço, sendo, logo, responsável por qualquer dano aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos autores, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

As consumidoras não usufruíram da reserva contratada, devido ao cancelamento da reserva sem aviso prévio, sendo
as reclamantes foram obrigadas a cancelar também a viagem, pois, o cancelamento ocorreu próximo da viagem não sendo possível efetuar nova reserva em valor razoável, portanto, as reclamantes fazem jus à indenização a título de danos morais.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Tendo em vista que as reclamantes pagaram pela hospedagem e não usufruiram, impõe-se a restituição do valor, como determinado na sentença.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e ao pagamento do valor de
R$ 1.848,14
(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês, a partir evento danoso.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida, isso porque, a reserva realizada junto ao Hotel requerido por intermédio dos serviços prestados pela requerida 123 milhas, portanto, a recorrente integra a cadeia de fornecedor e prestador do serviço, sendo, logo, responsável por qualquer dano aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, as reclamantes alegam que fizeram reserva no hotel requerido para o período de 22 a 25 de dezembro de 2023, no valor de
R$ 1.848,14
(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), que foi pago à vista, através da requerida 123 Milhas, cuja confirmação foi realizada por e-mail.

Ocorre que em 15/12/2023, contataram o Hotel recorrente para verificar a reserva
, no entanto, foram informados que não existia reserva em seus nomes. Diante disso, foram obrigadas a cancelar a viagem, pois a reserva foi programada com antecedência no valor mais em conta, tendo em vista reservas realizadas próximo da viagem são bem mais caras.

A requerida em sua defesa alega que não praticou nenhum ato ilícito, porém, não comprova tais alegações.

Pois bem, ao contrário do que alega a requerida, restou incontroverso que as consumidoras não conseguiram solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos, desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço, fato que gera desconforto, aflição e transtornos suficientes para dar ensejo à indenização por dano moral.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim sendo, resta evidente que a situação dos autos configura falha na prestação dos serviços, e esta falha enseja o dever de indenizar. Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. BOOKING.COM.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL PELA INTERNET. RESERVA CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANO MATERIAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM NÃO UTILIZADA DEVIDA. VALOR A SER DEVOLVIDO REFERENTE À DIÁRIA NÃO UTILIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa que disponibilizou a oferta do serviço ao consumidor relativo a reserva de hotel, bem como recebeu os valores correspondentes diretamente do consumidor, via cartão de crédito, participando efetivamente da cadeia de fornecimento de serviço ou produto, deve ser considerada parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma
. A consumidora que reserva hospedagem através do site, e não consegue a prestação do serviço nos moldes contratados diante do cancelamento da estadia pelo próprio hotel, tendo que realizar a contratação de nova diária por outra empresa, faz jus à indenização por danos morais
. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”. Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, pois fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. O valor referente ao dano moral que deve ser devolvido é referente à diária reservada e não utilizada. (TJ-MT - RI: 10097433620208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020).

Desta feita, sendo falho o serviço, além do sofrimento físico e moral padecido pelas recorridas, o que acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Ademais, tendo em vista que as reclamantes pagaram pela hospedagem e não usufruíram dos serviços, impõe-se a restituição do valor de
R$ 1.848,14
(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024